Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010720-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ODINEY DA SILVA - CPF: 020.607.241-47 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal – via sistema, nos moldes estabelecidos pelo ‘Juízo 100% Digital’, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando, pois,
escorreita a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no dispositivo legal retromencionado, ante a inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010720-59.2019.8.11.0002

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

ODINEY DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010720-59.2019.8.11.0002
,
ajuizada em face de
ODINEY DA SILVA
, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, informa que quando intimada para dar prosseguimento ao feito, não se quedou inerte, pois efetuou o recolheu a guia/custas de OJ, porém, por equívoco, efetuou em bairro diverso.

Salienta que em atenção aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Economia Processual e do Duplo Grau de Jurisdição, a decisão prolatada pela ilustre Julgadora de piso não deve prevalecer, sob pena de não observar a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista se tratar de um erro escusável.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (Id. 117800470).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 117800471 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Pois bem. Infere-se que a presente ação de busca e apreensão vem se arrastando desde 2019, sem que sequer tenha havido a efetiva citação da parte requerida e cumprimento efetivo da medida liminar outrora deferida, já que ao menos em duas oportunidades houve a alteração do endereço para fins de angularização da demanda (Ids 117799599 e 117800457), sem levar em consideração ainda que em ambas as ocorrências houve o depósito irregular das custas de diligência do Oficial de Justiça, seguindo-se de intimação da autora para a correção devida, que, no entanto, não vem manifestando interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir as determinações judiciais.

Assim, considerando que o presente feito tramitou de forma 100% (cem por cento) digital e a ora apelante anuiu quanto a tal fato, bem como informou endereço eletrônico para que todas as intimações lhe fossem encaminhadas, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito.

Inobstante a isso, antes de se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu mais uma vez com a intimação do seu patrono através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo regularmente intimada pessoalmente, via sistema, e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte, conforme certidão de Id 117800463.

Dessa forma, não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal – via sistema, nos moldes estabelecidos pelo ‘Juízo 100% Digital’, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo totalmente despicienda a argumentação de excesso de formalismo no caso concreto, dada a demonstração da não promoção dos atos e das diligências que lhe incumbia, circunstância essa que se amolda ao abandono da causa.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
– INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia
.”
(N.U 1020565-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.”
(N.U 1023914-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022